Tribunal: TJSP
Processo: 0007682-24.2012.8.26.0248
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

A sentença de origem, a que concorreu o entendimento do parecer da digna Procuradoria de Justiça oficiante, entendeu cabível, na situação de que tratam os autos, a dispensa de licitação, mas, ainda que isso não se concedesse, calha que o quadro seria, segundo a prova produzida, de mera ilegalidade, sem alçar-se ao plano da improbidade,

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

A sentença de origem, a que concorreu o entendimento do parecer da digna Procuradoria de Justiça oficiante, entendeu cabível, na situação de que tratam os autos, a dispensa de licitação, mas, ainda que isso não se concedesse, calha que o quadro seria, segundo a prova produzida, de mera ilegalidade, sem alçar-se ao plano da improbidade, que exige a nota adicional de desonestidade grave.

Não provimento da apelação e da remessa obrigatória.